Tribunal: TJES
Processo: 0006394-63.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006394-63.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAMON BERGAMO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (ATPV). VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese o Apelante mostre irresignação e tente alardear de maneira inaugural suposta fraude comercial em sede de apelação, constata-se que o magistrado diligentemente extraiu as questões pertinentes à demanda e verificou despicienda a produção de prova testemunhal para averiguar a tese de inexistência de negociação com o bem objeto da alienação fiduciária, devendo ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a prova documental mostrou-se idônea e suficiente para a formação da convicção do juiz. Preliminar rejeitada.

2.

Como cediço,
de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode, desde que comprovada a mora (Súmula 72/STJ), requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3.

No caso, restou provado que a empresa devedora é proprietária do veículo, estando o documento de Autorização para Transferência do Veículo (ATPV) devidamente preenchido, com reconhecimento da firma do vendedor, conforme exigido pelo art. 4º, da Resolução nº 712/2017, do CONTRAN, e, ainda que não se tenha materializado formalmente comunicação ao órgão de trânsito, a busca e apreensão não pode ser obstada pela inércia da parte, sobretudo quando não se vislumbram indícios mínimos de que a medida possa prejudicar terceiro de boa-fé, máxime diante do registro de gravame junto ao órgão de trânsito.

4.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão, na hipótese, constitui exercício regular de direito do credor, a teor do art. 188, inciso I, do Código Civil, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006394-63.2020.8.08.0021;

APELANTE(S):

RAMON BERGAMO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Antes de adentrar no mérito, o Apelante alega cerceamento de defesa no Juízo de origem, porquanto não analisada a requerida realização de prova testemunhal, indispensável, segundo o recorrente, para comprovar
que não houve a concretização do negócio comercial envolvendo o apelante e o sócio da empresa Automec
.

Contudo, razão

não lhe assiste. Isto porque, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos alinhados em sua defesa revelaram-se inúteis em seu intento de afastar a existência de negociação entre o embargante e a empresa requerida na ação de busca e apreensão, tendo em vista que o embargado aportou aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), integralmente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade do comprador e do vendedor, a qual, inclusive, só ocorre diante de comparecimento para aposição de firma na presença do cartorário.

Vale registrar que o Apelante em sua exordial omitiu a referida relação jurídica negocial entabulada entre as partes, rememorando o fato apenas após a parte embargada trazer aos autos a cópia da ATPV firmada pelo embargante e pela empresa ré na ação de busca e apreensão.

Nesse passo, em que pese o Apelante mostre irresignação e tente alardear de maneira inaugural suposta fraude comercial em sede de apelação, constata-se que o magistrado diligentemente extraiu as questões pertinentes à demanda e verificou despicienda a produção de prova testemunhal para averiguar a tese de inexistência de negociação com o bem objeto da alienação fiduciária, devendo ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a prova documental mostrou-se idônea e suficiente para a formação da convicção do juiz.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
RAMON BERGAMO DA SILVA
, por meio da qual almeja a reforma da r. sentença de fls. 182/187, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos contra
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pleitos autorais, revogando, por consequência,
a decisão liminar de fls. 52-53,
determinando
ao embargante que proceda a devolução do caminhão da marca Volkswagen, modelo 24.250 E CL Constellation 6X2, Ano: 2010/2010 Cor: Branca, Placa: MTD4E37, RENAVAM: 2091060077 Chassi: 9534N824XARD33386), no prazo de 05 (cinco) dias, ao embargado, sob pena de multa de diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas.

Pois bem. Cuidam os autos de embargos de terceiro opostos por
Ramon Bergamo da Silva
, alegando que o veículo objeto da ação de busca e apreensão manejada por
Banco Bradesco
, ora embargado, contra Automec Centro Automotivo Ltda e Érica Aparecida Lopes da Silva, é de sua posse e propriedade, conforme documentos acostados à inicial. Afirma o embargante a inexistência de relação jurídica com a instituição embargada referente ao contrato de financiamento do caminhão objeto da alienação fiduciária. Discorre que adquiriu o caminhão e encontra-se na posse desde 2018, conforme demonstra o documento do veículo aportado aos autos (fl. 26).

Conta dos autos tratar-se na origem de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em face de Automec Centro Automotivo (processo nº 0004316-96.2020.8.08.0021), em razão de inadimplemento do contrato nº 004777374, no valor de R$84.507,57 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), tendo por garantia o veículo marca Volkswagen, modelo 24.250, ano 2010, placa MTD4E37. Depreende-se das peças inclusas, que a parte ora embargada questiona a inexistência do Certificado de Registro de Licenciamento atualizado e do Certificado de Registro do Veículo (CRV/DUT) nos autos, documentos aptos a demonstrar a tese de que nunca houve negociação com o referido bem apreendido, conforme sustenta o embargante.

Desse modo, sobreveio decisão (fl. 90) determinando ao Embargante a juntada de certificado atualizado do documento do veículo objeto dos embargos, relativo ao exercício de 2020, bem como do Documento Único de Transferência do referido bem. Por sua vez, em resposta, o Embargante informa a impossibilidade de cumprimento do quanto determinado (fl. 138), porquanto os documentos do caminhão estavam em seu interior durante a apreensão do mesmo e foi entregue ao fiel depositário conforme auto de apreensão.

Em petitório de fls. 147, o banco embargado, conforme determinado em despacho de fls. 143/145, manifesta-se acerca da alegação do embargante, oportunidade na qual, aporta aos autos o Certificado de Registro de Veículo (fl. 149 e 171), devidamente preenchido, com reconhecimento de firma do vendedor, Ramon Bergamo da Silva, e do comprador, Automec Centro Automotivo Ltda, então devedor fiduciário.

Na sequência, em réplica à contestação,
após a juntada do CRV pela parte embargada
, o embargante rememorou a transação comercial de compra e venda com a empresa Automec, narrando que
o embargante resolveu lhe vender o caminhão objeto dessa demanda com pagamento a vista, contudo, jamais recebeu um centavo
, sendo que,
o esposo da proprietária da empresa ré, faria o pagamento integral após o reconhecimento de firma das assinaturas presentes no DUT de compra e venda
(fl. 155).

Nesse contexto, com fundamento no conjunto probatório dos autos, consignou o magistrado primevo que a partir de
minuciosa análise do documento, embora por cópia, é possível afirmar sua integral legitimidade, pois encontra-se descrito o referido veículo e assinado com a devida firma do embargante ora reconhecida/afirmada através do Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari
, ressaltando, que o
reconhecimento da assinatura por parte do Cartório goza de presunção de veracidade diante da fé pública que o mesmo detém
. Concluiu, portanto, o juízo
a quo
que, a
transferência do veículo para a empresa Automec, que posteriormente alienou junto ao Banco Bradesco, legitima o embargado de proceder à alienação fiduciária, não tendo, assim, o embargante qualquer propriedade sobre o bem
.

Pois bem. Como cediço,
de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode, desde que comprovada a mora (Súmula 72/STJ),
requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

No caso, restou provado que a empresa devedora é proprietária do veículo, estando o documento de Autorização para Transferência do Veículo (ATPV) devidamente preenchido, com reconhecimento da firma do vendedor, conforme exigido pelo art. 4º, da Resolução nº 712/2017, do CONTRAN, e, ainda que não se tenha materializado formalmente comunicação ao órgão de trânsito, a busca e apreensão não pode ser obstada pela inércia da parte, sobretudo quando não se vislumbram indícios mínimos de que a medida possa prejudicar terceiro de boa-fé, máxime diante do registro de gravame junto ao órgão de trânsito.

Portanto,
o ajuizamento de ação de busca e apreensão, na hipótese, constitui exercício regular de direito do credor, a teor do art. 188, inciso I, do Código Civil, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO EM FASE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. O procedimento da ação de busca e apreensão do Decreto 911/69 prevê a concessão liminar da ordem de busca e apreensão do automóvel, bastando que para tanto se comprove a mora do devedor fiduciário. Referida medida pode gerar prejuízo imediato a terceiro de boa-fé que eventualmente tenha adquirido o automóvel sem o conhecimento do gravame sobre ele incidente, contudo, tal fato não pode ser empecilho para o cabimento da ação de busca e apreensão.
O fato de o automóvel alienado fiduciariamente encontrar-se em nome de terceiro quando da propositura de ação de busca e apreensão não importa, por si só, em descabimento do procedimento do Decreto 911/69, pois apenas no curso do processo será possível saber se há interesse de terceiro de boa-fé ou se apenas foi omitida formalidade de transferência do bem do antigo para o atual proprietário, devedor fiduciário, o qual não pode ser beneficiado pelo descumprimento de uma obrigação que lhe foi imposta.
Pelos elementos de informação reunidos nos autos, o veículo está na posse da apelada, sendo que ela apenas não teria efetivado a transferência de propriedade do bem perante o órgão de trânsito após a assinatura do contrato. (TJDF, APC 07125752820178070003, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Como consequência, MAJORO a condenação em custas e honorários advocatícios do patamar de 10 % (dez por cento) para 11% (onze por cento), com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)